Tribunal: TJDFT
Processo: 0766365-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0766365-43.2021.8.07.0016 EMBARGANTE: ARTUR CEZAR DE ABREU BENVENUTO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: ELIANE DE MELO TELES Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 76303154, a Defesa do embargante ARTUR CEZAR DE ABREU BENVENUTO requereu a retirada do processo da pauta de julgamento eletrônico e a sua inclusão na pauta de julgamento presencial. 2. Nos termos do artigo 123, § 1o, do RITJDFT, retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL, observando-se o disposto no artigo 110, inciso III, DO RITJDFT. Int. Brasília, 16 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.